Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703351-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO DAMIAO RODRIGUES SILVA AGRAVADO: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DECISÃO 1. O executado insurge-se contra decisão (id 55670977) da 3a Vara Cível da Ceilândia que, em cumprimento de sentença, deferiu a expedição de mandado para imediata reintegração de posse, em horário especial e com reforço policial, se necessário. Preliminarmente requer a gratuidade de justiça. No mérito, alega, em suma, que a decisão, datada de 07/11/19, determinou sua intimação pessoal para desocupação do imóvel em 15 dias, e não sua citação, conforme realizado pela oficiala de justiça, em 05/12/19, que, além disso, certificou, em 18/01/20, o transcurso do referido prazo quinzenal. Argumenta que, com o insucesso da intimação, em vez de devolver o mandado, certificando acerca de suas diligências, a oficiala cumpriu a ordem como se fosse de citação, além disso, por hora certa. Sustenta a prática de prevaricação, dada a persistência da servidora em intimá-lo, denominá-lo “picareta” perante os vizinhos e deixar-lhe recados manuscritos típicos do advogado da parte contrária. Afirma necessitar de prazo razoável para providenciar nova moradia. Requer o efeito suspensivo da decisão até julgamento do AGI. Intimado a comprovar sua hipossuficiência, o agravado juntou o recolhimento do preparo (id 14316989). 2. O agravo de instrumento é via inadequada para tratar de eventuais desvios praticados pela oficiala de justiça que atuou no processo. No mérito, não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito. O princípio da instrumentalidade das formas possibilita a conversão dos atos processuais, quando não defeso em lei (CPC 277). Ante os indícios de ocultação do réu, constantes da certidão de id 53841449, cabível a intimação por hora certa (CPC 275, § 2o), considerando-se, em primeira análise, o termo citação, consignado pela oficiala de justiça, mera irregularidade terminológica, que, por certo, não altera a natureza do ato nem causa prejuízo ao agravante. Portanto, transcorrido o prazo quinzenal, contados a partir de 05/12/19 (id 53841449 – autos de origem) e inicialmente concedido para a desocupação voluntária do imóvel, regular a expedição do mandado de imediata reintegração de posse. 3. Posto isso, indefiro a suspensão pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20/02/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR